Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731187-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JAIR GASPARIN REU: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, CONASA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria, na qual indeferi a inicial da Ação Rescisória em tela (ID 32224647). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 30282118. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator